Tribunal: STF
Processo: RE 292334
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO IMPUGNADA. NÃO-CONHECIMENTO.
Não se conhece do agravo que não se insurge contra as
razões da decisão agravada, por deficiência de fundamentação.
Agravo regimental não provido